Tribunal: TJSP
Processo: 1004722-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
r no 1.013/2007 – Inadmissibilidade – Precedente do C. Órgão Especial sobre a questão – Arguição de Inconstitucionalidade no 0026708-63.2018.8.26.0000 – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004722-37.2019.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 04/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/10/2020

Data de publicação:

04/11/2020

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial militar – Supressão do pagamento da remuneração, por força do disposto nos artigos 5.o VIII e 7.o, I do Decreto lei 260/70, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 1.013/2007 – Inadmissibilidade – Precedente do C. Órgão Especial sobre a questão – Arguição de Inconstitucionalidade no 0026708-63.2018.8.26.0000 – Sentença mantida – Recursos

Ementa:
Mandado de Segurança – Policial militar – Supressão do pagamento da remuneração, por força do disposto nos artigos 5.o VIII e 7.o, I do Decreto lei 260/70, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 1.013/2007 – Inadmissibilidade – Precedente do C. Órgão Especial sobre a questão – Arguição de Inconstitucionalidade no 0026708-63.2018.8.26.0000 – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com observação.